Tribunal: STF
Processo: Rcl 69777
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Relator (a) da Ação Cautelar Inominada Criminal n. 0636302-34.2023.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por alegada afronta às decisões proferidas nas ADIs 6298, 6299, 6300, 6305, 6732 e 7083. 



    Nos termos da inicial, a autoridade reclamada “determinou a realização de busca e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo bancário e fiscal do Prefeito de Milhã/CE, ora reclamante, a partir das investigações promovidas no Procedimento Investigatório Criminal (PIC/MPCE) n.º 06.2023.00001939-7, instaurado no Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), sem a prévia autorização e sem a supervisão do TJCE”. 



    A defesa alega que “há muito esse Supremo Tribunal Federal, à luz da interpretação conferida ao art. 29, X, da Constituição Federal, já havia consolidado o entendimento de que a investigação criminal contra Prefeito deve ser submetida ao Tribunal competente, desde a fase de abertura do procedimento investigatório“. 



    Sustenta, em síntese, que “nos casos de prerrogativa de foro, a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo titular da Ação Penal”.



    Aduz, quanto ao pleito liminar, que o periculum in mora se faz presente, “visto que a investigação prossegue e, por conseguinte, estaria o reclamante sujeito a novas e invasivas diligências decorrentes da investigação”. 



    Requer, em sede liminar, “seja ordenada a imediata suspensão do PIC 06.2023.00001939-7, bem como que para determinar que não seja deferida qualquer medida cautelar em desfavor do ora reclamante até o julgamento do mérito da presente Reclamação”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando que a situação de periculum in mora alegada não é intransponível, bem como diante da necessidade de esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar pretendida, revela-se aconselhável a prévia e regular instrução do presente feito.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Com as manifestações, abra-se conclusão para análise do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente